Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-22.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DISTINTO DO CONTRATO QUESTIONADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA, E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença Juizado Especial Cível do Itapoã que julgou improcedente o pedido de condenação da ré para restituir, em dobro, o valor descontado do benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente argui preliminar de Gratuidade de Justiça, no mérito, aduz que não foi cumprido o dever de informação no momento da contratação, pois entendia ser contrato de empréstimo padrão. Assevera ainda que não foi demonstrada a regularidade da contratação, tampouco o uso do cartão de crédito, o que indica seu desconhecimento da modalidade de contrato. Requer a reforma da sentença pela procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74530992).
II. Questão em discussão
3. Analisar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e se, devida a restituição, em dobro, dos valores descontados supostamente indevidamente do benefício previdenciário do autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
5. PRELININAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando que sua renda provém de benefício previdenciário por invalidez (ID 74530963. Preliminar acolhida.
6. Na inicial, o autor/recorrente questiona descontos indevidos no seu benefício previdenciário, a título de empréstimo RMC, relacionados ao contrato de número 02293912602990030, que totalizam R$ 15.340,51.
7. Compulsado os autos, verifica-se do extrato do INSS, “empréstimo sobre a RMC”, rubrica 217, que no período de 01/2017 a 03/2025, o autor/recorrente teve descontadas da sua aposentadoria parcelas de valores variáveis entre R$ 44,48 a R$ 67,33 (ID 74530963). No extrato ID 74530964 págs. 7a 12, também se constata diversas parcelas vinculadas ao contrato de número 02293912602990030, nomeadas de “descontos de cartão RMC”.
8. Em contrapartida, a parte ré/recorrida apresentou o contrato de ID 74530981, porém se refere à contratação diversa da questionada. Veja-se que contrato (proposta) apresentada é de número “790147249”, relacionada a cartão de crédito consignado, saque no valor de R$ 300,00, a ser parcelado em 84 vezes, com parcelas de R$ 8,82, e custo final de R$ 740,88 (ID 74530981 pág. 8).
9. Assim, não obstante constar a geolocalização do domicílio do autor/recorrente e sua biometria facial neste último instrumento contratual, conclui-se que se trata de contratações distintas, sendo que o réu/recorrido não demonstrou a regularidade do contrato de número 02293912602990030 (art. 373, II, CPC).
10. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, tendo em vista que o instrumento contratual considerado na sua fundamentação é diferente do alegado pelo autor/recorrente.
11. Por conseguinte, os descontos indevidos devem ser restituídos ao autor/recorrente, na forma dobrada, pois não demonstrada a origem dos descontos, consoante disposição do art. 42, § único do CDC.
12. No tocante ao pedido de condenação por dano moral, este não restou comprovado. Diante do longo período que o autor/recorrente sofreu os descontos em seu benefício, sem nada questionar anteriormente, revela que a quantia descontada mensalmente não chegou a causar-lhe tamanha desorganização financeira ou privação de recursos imprescindíveis a sua subsistência.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA, E NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para i) declarar a nulidade do contrato no 02293912602990030, na modalidade de cartão de crédito consignado; ii) condenar o banco réu na obrigação de fazer consistente em promover a suspensão dos descontos indicados no contracheque com a rubrica 217, “empréstimo consignado” relacionado tão somente ao contrato no 02293912602990030”, iii) condenar o banco réu a restituir à parte autora todos os valores descontados no contracheque a título de "empréstimo consignado” vinculado ao contrato no 02293912602990030 (extrato de ID 74530963), cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o respectivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sem condenação em custas finais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.